Tribunal: TJES
Processo: 5013645-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013645-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO FUNDAMENTADA -
ORDEM
DENEGADA
.

1
. Ao paciente é imputada a prática do crime de homicídio com desdobramentos previamente arquitetados, e conforme se constata dos autos originários, encontra-se delineado quadro apto para fins de implementação da prisão preventiva, tudo conforme os termos da decisão que a decretou fundamentadamente.

A prisão excepcional realmente demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no meio social, devendo ser consignado que o paciente responde a outras ações penais.

De se destacar tratar-se de pronunciamento judicial originário lastreado na gravidade concreta do delito, e no perigo decorrente do estado de liberdade,
tudo à luz do caso concreto.

Presentes, portanto,
a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

2.
Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
,
que, em síntese, norteou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, à luz de indícios de autoria e materialidade quanto a prática de crime de homicídio, e demais requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.

A decisão que teve o condão de decretar a prisão cautelar se projetou sem a fundamentação adequada para tanto;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão cautelar, sendo imperiosa a aplicação de medida diversa da prisão.

Efetivando o estudo dos autos entende que a ordem deve denegada.

Ao paciente é imputada a prática do crime de homicídio com desdobramentos previamente arquitetados, e conforme se constata dos autos originários, realmente se encontra delineado quadro apto para fins de implementação da prisão preventiva, tudo conforme os termos da decisão que a decretou fundamentadamente.

Os autos revelam indícios veementes de autoria, de que o crime fora praticado em decorrência de atividades ligadas ao tráfico de drogas e desentendimento pretérito entre paciente e vítima.

A prisão excepcional realmente demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no meio social, devendo ser consignado que o paciente responde a outras ações penais.

De se destacar tratar-se de pronunciamento judicial originário lastreado na gravidade concreta do delito, e no perigo decorrente do estado de liberdade,
tudo à luz do caso concreto.

Presentes, portanto,
a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

Registro que, conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Ademais, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda:
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
;

“
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
N
ão há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
- Acompanho o relator.